Tribunal: STF
Processo: AC 1224
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRIBUIÇÃO DE
   TUTELA RECURSAL. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DA
   EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFERENDO PELO ÓRGÃO
   COLEGIADO.
Medida cautelar parcialmente concedida, para
   suspender a exigibilidade dos créditos tributários cuja validade
   é discutida em recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de
   origem.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. PIS. SOCIEDADES
   COOPERATIVAS.
Afastada cautelarmente a aplicação do art. 3º, §
   1º, da Lei 9.718/1998, aludido no caput do art. 15 da Medida
   Provisória 2.158-35/2001, para a tributação das sociedades
   cooperativas a título de Cofins e da contribuição ao
   PIS.
Presença do fumus boni juris e do periculum in
   mora.
Cautelar referendada pela Turma.